Tribunal: TJDFT
Processo: 0016653-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016653-83.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, RCS TECNOLOGIA LTDA EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, RCS TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O A parte embargada peticionou nestes autos eletrônicos (ID 25215742) requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual e a inclusão na pauta de julgamento presencial, manifestando, na oportunidade, seu interesse em sustentar oralmente suas razões recursais. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento, não havendo previsão legal para sustentação oral em recursos de embargos de declaração. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo embargado. Ante ao exposto, concedo à parte embargada prazo de 5 (cinco) dias para manifestar, se mesmo assim, persiste seu interesse na inclusão do processo pauta presencial de julgamento. Transcorrido o prazo, sem manifestação da parte interessada, incluam-se os autos em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator